Tribunal: TJSP
Processo: 1002311-67.2017.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Pessoa Idosa
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Direito administrativo. Política municipal de atendimento aos idosos. Alegação de que não existe déficit de atendimento desautorizada por prova documental e não comprovada pela recorrente. Sentença de procedência da ação civil pública mantida. Recurso improvido.